Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001832-39.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI MUNICIPAL No 3.710/2002 [
“MODIFICA A LEI 3.221 EM SEUS ARTIGO 7o INCISOS XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISO X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO D.A.E. – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. – INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 3.221 DE 10 DE MARÇO DE 2000 EM SEUS ARTIGOS 7o INCISO XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISOS X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II.”
] – MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO, ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARTS. 190 E 195, PARAGRÁFO ÚNICO, III, DA CEMT – PARECER DA I. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – PROCEDÊNCIA.

Somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT.

“O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal. No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei no 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei no 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder Executivo. Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma. [...] Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei no 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.”
(TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)

Os efeitos da ADI devem ser modulados quando se mostrar necessária a preservação dos atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1001832-39.2021.8.11.0000

REQUERENTE(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em
face da Lei Municipal no 3.710/2002,
“que modifica a Lei 3.221 em seus artigo 7o incisos XX, artigo 30 Parágrafo Único, artigo 33 acrescenta os inciso X a XII e artigo 35 incisos I e II, que dispõe sobre a criação dos D.A.E – Departamento de Água e Esgoto, de autoria do Poder Executivo”
(ID 75347456).

O requerente sustenta: 1) inconstitucionalidade formal, pois o ato normativo dispõe sobre
“matérias que são de iniciativa privativa do Prefeito”
; 2) a inconstitucionalidade material, visto que a lei impugnada, ao impor alteração tarifária para os serviços de tratamento de água e esgoto, criou
“um processo legislativo de exceção, o qual se iniciaria por um conselho municipal”.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 3.710/2002 do Município de Rondonópolis (ID 75347456), com documentos (ID’s 75347456/75702961).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS não se manifestou, embora intimada (ID 93934981).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela procedência
“para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 3.710/2002, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual”
(ID 96897483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Lei Municipal no 3710/2002 foi editada mediante iniciativa de Câmara Municipal de Rondonópolis e tem a seguinte redação:

“Art. 1o O inciso XX do Art. 7o da mesma Lei 3.221, passa a vigorar com a seguinte redação: "Mediante a aprovação do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental - COMSAN, e aprovação da

Câmara Municipal através de projeto de Lei, realizar operações financeiras incluindo a contratação de empréstimos, das quais os recursos obtidos sejam destinados à realização de obras e prestação de serviços exclusivos a sua esfera de competência".

Art. 2o O parágrafo Único do artigo 30 passa a vigorar com a seguinte redação: "Os valores das taxas, tarifas e remuneração prevista neste artigo serão reajustados periodicamente, após a apreciação do conselho de Saneamento Ambiental e através da Lei a ser aprovada pela Câmara Municipal, mediante a comprovação da evolução dos custos de operação e manutenção dos sistemas, dos equipamentos, dos investimentos, dos insumos e da mão de obra utilizada pelo DAE e de moldes a assegurar a sua auto suficiência econômico-financeiro."

Art. 3o O caput do artigo 33, passa a vigorar com a seguinte redação: O Conselho Municipal de Saneamento Ambiental órgão deliberativo, será composto pôr 15 membros, indicados pêlos seguintes órgãos e entidades para mandato de 2 (dois) anos.

Art. 4o Acrescenta-se ao artigo 33, os incisos X, XI e XII, como segue:

"X - Um representante do Lions Clube de Rondonópolis;

XI - Um representante do Rotary Clube de Rondonópolis Leste;

XII - Um representante da Loja Maçônica Estrela do Leste."

Art. 5o O caput do artigo 34 passa a vigorar com a seguinte redação: A delegação de controle do DAE, é órgão colegiado de cooperação governamental e legislativa, que tem pôr finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento das matérias de sua competência, sendo integrada pôr dois representante da Câmara Municipal indicado pelo presidente sob o critério de maioria e minoria, a um representante da Receita Municipal que presidirá, um representante da Secretaria de Administração e Finanças, um representante da Procuradoria Jurídica, indicados pelo Prefeito Municipal.

Art. 6o O artigo 35 passa a vigorar com a seguinte redação: "Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Ambiental:

I - deliberar sobre:

a) Plano de Saneamento Ambiental de Rondonópolis;

b) Os programas anuais a serem executados propostos pela diretoria;

c) Proposta anual de orçamento sem prejuízo da competência legal dos poderes do município;

d) Relatório econômico financeiro de cada exercício;

e) Alienação de materiais inutilizados ou inaproveitáveis;

f) Baixa de bens patrimoniais;

g) Contratação de empréstimos;

h) Elaboração de seu regimento interno;

i) Desapropriações;

j) Alienação, permuta e onerarão de bens;

II - Opinar sobre:

k) Questões relativas as atividades do Departamento que sejam submetidas à sua apreciação pelo prefeito, diretor geral ou qualquer dos conselheiros, sugerindo as medidas que julgar convenientes;

l) Tabelas dos cálculos de tarifas de água e esgoto, que serão submetidos à apreciação da Câmara Municipal;"

Art. 7o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os dispositivos conflitantes do decreto 3.198 de 02 de julho de 2000.”

Pois bem.

O ato normativo impugnado modificou a estrutura organizacional do Departamento de Água e Esgoto do Município de Rondonópolis, ao condicionar a realização de operações financeiras [contratação de empréstimos] e reajustes de taxas/tarifas/remuneração mediante prévia aprovação da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental (art. 1o), bem como elevou o número de membros e elencou atribuições do Conselho Municipal de Saneamento do Município – COMSAN.

Todavia, somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:[...]

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT, parágrafo único
in verbis:

“São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.”

Para o caso, integra-se
per relationem
o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante o preciso exame de constitucionalidade da norma,
in verbis
:

“Sobressai do recorte legal acachapante nota de inconstitucionalidade, consubstanciada na ingerência do Poder Legislativo em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo. [...]

O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal.

No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei no 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei no 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder Executivo.

Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma.

O art. 1o da Lei no 3.710/20002 altera o inciso XX do art. 7o da Lei no 3.221/2000, dispositivo este responsável por apresentar as atribuições do Departamento de água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E), para condicionar a realização de operações financeiras, v.g., contratação de empréstimos, à prévia aprovação da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental – COMSAN. Esse requisito, entretanto, não constava na redação originária do dispositivo responsável por elencar as atribuições do D.A.E; é dizer, lá inexistia previsão de prévia aprovação da Casa de Leis para a contratação de empréstimos, de modo que, ao ser implementada essa exigência, a norma parlamentar acabou verdadeiramente alterando a atribuição do Órgão Municipal, mudança esta que, vale frisar, só poderia ter sido implementada pelo Chefe do Executivo, nos termos do inciso III do art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O art. 2o da Lei no 3.710/2002 também incide no mesmo vício de inconstitucionalidade. O dispositivo altera o parágrafo único do art. 30 da Lei no 3.221/2000 para condicionar a operação de reajuste de taxas, tarifas e remuneração à prévia aprovação da Câmara Municipal de Rondonópolis, incorrendo, portanto, em repudiada ingerência legislativa.

Já o art. 3o e o art. 4o da Lei no 3.710/2002 altera o caput e inclui novos incisos no art. 33 da Lei no 3.221/2000 para elevar de 13 (treze) para 16 (dezesseis) o número de membros do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental e acrescentar um representante do Lions Clube de Rondonópolis/MT, um representante do Rotary Clube de Rondonópolis do Leste e um representante da Loja Maçonica Estrela do leste na composição desse conselho.

Um grau de inconstitucionalidade mais acentuado reside na alteração promovida pelo art. 6o da Lei No 3.710/2002, vez que aqui o Poder Legislativo

modificou a redação do art. 35 da Lei no 3.221/2000, que é o responsável por elencar as atribuições ao Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, para incluir dentro destas um novo leque de atribuições.

Dentro desse contexto, atento para o fato de que o Departamento de água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, ambos do Município de Rondonópolis/MT, são órgãos subordinados ao Poder Executivo Municipal, a alteração na composição e na atribuição desses órgão, tal qual fez a norma parlamentar ora atacada, somente pode ser conduzida pelo Prefeito do Município, nos exatos termos do art. 195, inciso III, da Constituição Estadual. [...]

Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei no 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID

96897483)

Em reforço, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.”
(ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.11.2020)

Logo, a Lei no 3.710/2002 afigura-se formalmente inconstitucional, por usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e violação ao princípio da separação dos poderes.

Enfim, mostra-se necessária a modulação dos efeitos desta ADI (Lei no 9.868/1999, art. 27) para preservar os atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Tribunal Pleno – 25.2.2013).

Com essas considerações,

JULGA-SE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 3.710/2002 do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do respectivo acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021